Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709328-84.2023.8.07.0017 RECORRENTE: PAULO ANTONIO OLIVEIRA MARQUEZ REPRESENTANTE LEGAL: IVONETE NOGUEIRA LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença, proferida nos autos de ação de reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos de compensação por dano moral, restituição em dobro de valor retirado via TED, restituição de encargos financeiros e indenização por lucros cessantes, ante golpe aplicado por terceiro se passando por funcionário da instituição financeira. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, a responsabilidade objetiva do banco, a inversão do ônus da prova, falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais e materiais. O apelado impugna o recurso, arguindo violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há dois propósitos em debate: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de transação fraudulenta realizada no contexto do golpe da falsa central de atendimento, considerando a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois o apelante explicita, de forma coerente e fundamentada, as razões pelas quais pretende a reforma da sentença, existindo correlação lógica entre a insurgência recursal e os fundamentos da decisão impugnada. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o, 3o, § 2o e 17 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmulas 297 e 479 do STJ. 5. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando comprovada a existência de excludente legal, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 6. No caso concreto, restou demonstrado que o dano decorreu de golpe de engenharia social praticado por terceiro, sem indícios de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido. 7. A vítima, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem adotar cautelas mínimas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, caracterizando sua culpa exclusiva e configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 8. A ausência de demonstração de que o banco tenha agido com negligência ou que tenha havido violação contratual impede o reconhecimento de sua responsabilidade, sendo incabível a inversão do ônus da prova nos moldes pretendidos pelo apelante. 9. Não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário que enseje a responsabilização do banco pelos danos alegados, tampouco há comprovação de abalo moral ou de prejuízos materiais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade quando apresenta fundamentação coerente e pertinente com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias pode ser afastada quando comprovada a ocorrência de fortuito externo, como golpe de engenharia social praticado por terceiro. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando sua condição de consumidor hipervulnerável e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude ocorrida. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, com vazamento de dados e majoração indevida do limite do cheque especial, o que possibilitou a operação fraudulenta. Enfatiza que a fraude configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva ao banco por falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, por ausência de fundamentação válida, ressaltando que não foi observada a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, asseverando que a inversão do ônus da prova é aplicável de ofício nas relações de consumo, cabendo ao banco demonstrar ausência de falha na segurança, inexistência de vazamento de dados e regularidade da operação. Aduz que o acórdão combatido ignorou essa regra e atribuiu ao consumidor o dever de provar que não foi negligente, contrariando o ordenamento protetivo do CDC; d) artigo 42 da Lei no 13.709/2018, articulando que a referida norma impõe ao controlador ou operador de dados o dever de reparar danos decorrentes de violação à legislação de proteção de dados pessoais. Acrescenta que a decisão atribuiu culpa ao consumidor, embora o banco não tenha comprovado nos autos qualquer prova nesse sentido. Indica, ainda, afronta aos artigos 927, 940 e 948, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões do seu inconformismo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 42 da Lei no 13.709/2018, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere-se à apontada transgressão ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 927, 940 e 948, todos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028